Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730089-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: VANUZA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. REFORMA. CASA. ATRASO. RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA. PROVAS. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVOS. REDUÇÃO. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o). 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373). 3. O contrato de empreitada ou de obra é negócio jurídico bilateral por meio do qual a empreiteira assume uma obrigação de resultado, mediante o pagamento de valor previamente ajustado, cuja obrigação somente se exaure com a efetiva entrega da obra. 4. A rescisão contratual acarreta o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico, devendo ser garantido o ressarcimento dos valores pagos, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. 5. Sem a demonstração de que a consumidora requereu alterações de projeto ou de lote para construção do imóvel, é incabível imputar-lhe a culpa pelo atraso ou pela rescisão. 6. A inversão da cláusula penal é permitida quando houver previsão desta apenas para o inadimplemento do adquirente (Tema 971 do STJ). 7. É cabível a redução dos juros moratórios fixados em percentual abusivo e desproporcional, sob pena de enriquecimento ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do mesmo diploma legal, defendendo que a recorrida não fez prova constitutiva sobre a suposta culpa exclusiva da ora recorrente. Ao contrário, aduz que as testemunhas ouvidas em sede de instrução foram uníssonas em afirmar que a recorrida alterou o projeto diversas vezes, o que ensejou o atraso na obra contratada; c) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que havendo rescisão contratual, não pode uma parte se beneficiar do infortúnio da outra, devendo ser feita as compensações contratuais de forma equilibrada para que cada qual veja justiça no caso concreto. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/GO 37.144 (ID 34423069 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do Código Adjetivo Civil e 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de empreitada com fornecimento de mão de obra e de materiais por preço global, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/GO 37.144 (ID 34423069 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030